Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA EM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. PROPAGANDA ENGANOSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelas autoras/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida, nos seguintes termos: “1) Decretar a rescisão contratual entre as partes, afastando a imposição da multa pela quebra de fidelidade; 2) Condenar a ré a restituir à autora HERMIONE PAMELLA OLIVEIRA DA SILVA as das importâncias cobradas em desacordo com o contrato, isto é, acima de R$ 269,99 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), a partir de setembro de 2022, bem como a ressarci-la pelo desembolso mensal decorrente da assinatura feita diretamente pela autora com a plataforma Netflix, no valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais e noventa centavos) mensais, a partir do mesmo mês. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir dos desembolsos e acrescidos de juros de mora desde a citação. Condenar a ré a restituir à ré MAITE SOUSA E SILVA as quantias cobradas em razão do Plano TIM Black A Light 3.0, no valor de R$ 73,29 (setenta e três reais e vinte e nove centavos)”.
3. Conforme exposto na inicial, em síntese, as recorrentes contrataram plano de telefonia pelo valor mensal de R$ 269,90 cujos serviços compreendiam “plano família 60GB de internet, minutos locais, minutos com DDD41, mensagens e assinatura Netflix”. Contudo, não teriam sido disponibilizados todos os serviços contratados, bem como teria havido cobrança superior ao valor inicialmente acordado.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)está suficientemente demonstrada a falha na prestação do serviço, as cobranças indevidas realizadas pela ré, tanto relacionadas ao valor do pacote de serviços adquirido como em relação à conta migrada de MAITE SOUSA E SILVA, assim como a propaganda enganosa, de que estaria incluída no pacote a plataforma de streaming Netflix, havendo inclusive menção da vantagem nas faturas emitidas(...)”.
5. Nas razões recursais, as recorrentes pedem a reforma da sentença a fim de que a restituição de valores ocorra na forma dobrada, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Contrarrazões ao ID 51020096.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos que instruem a peça recursal (ID 51020092 e ID 51020093), defiro o benefício às recorrentes, pois comprovada a alegada hipossuficiência.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, restou evidenciado que os prepostos da loja de telefonia da recorrida induziram as recorrentes a erro por meio de propaganda enganosa, visto que venderam serviços inexistentes que geraram cobranças indevidas. Cabível, portanto, a pleiteada restituição na forma dobrada.
10. Do dano moral. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No caso, o conjunto probatório evidencia que, por mais de 8 (oito) meses, a recorrida efetuou cobranças que variaram entre R$ 314,79 e R$ 400,25 – tendo as recorrentes reiteradamente informado à recorrida sobre as falhas no sistema de cobrança. Assim, resta configurado o citado desvio produtivo, de modo a amparar a pretensão de reparação por dano extrapatrimonial.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, arbitro o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada recorrente.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada recorrente, a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, bem como para determinar que a restituição de indébito se faça na forma dobrada.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/95.